Tribunal: STF
Processo: RE 249351
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Os precedentes trazidos no despacho agravado
amoldam-se perfeitamente ao presente caso e expressam o
entendimento desta Corte no sentido de que os princípios da
isonomia e da não-cumulatividade não determinam a correção
monetária dos créditos de ICMS, mesmo daqueles excedentes do
período de apuração. Precedentes: RE 195.643, AGRRE 306.902 e AGRRE
320.943, entre outros.
Agravo regimental desprovido.